Tribunal: TJMT
Processo: 0009478-76.2019.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009478-76.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO MARQUES PARREIRA - CPF: 378.260.001-06 (APELANTE), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), ROZANA CASTRO PERIM - CPF: 701.944.831-34 (APELADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), GRAZIELI CASTRO PERIM - CPF: 699.615.571-15 (APELADO), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), JOAO BOSCO MARQUES PARREIRA - CPF: 378.260.001-06 (APELADO), LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.151-68 (ADVOGADO), GRAZIELI CASTRO PERIM - CPF: 699.615.571-15 (APELANTE), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), ROZANA CASTRO PERIM - CPF: 701.944.831-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
.

I. Caso em exame

Ação de arbitramento de aluguéis cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por coproprietário de imóvel utilizado exclusivamente pelas rés, ex-cunhadas, após partilha em ação de divórcio. Pretensão de recebimento de valores proporcionais à sua cota-parte, com pedido liminar indeferido e sentença parcialmente procedente para condenar as rés ao pagamento de aluguéis a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da justiça gratuita às rés, diante de pedido não apreciado pelo juízo de origem; (ii) saber se é cabível indenização pelo uso exclusivo do bem comum, ainda que sem oposição anterior; e (iii) saber se a omissão no pagamento dos aluguéis justifica a condenação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita enseja o deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum é devida a partir da constituição em mora, caracterizada pela citação válida na presente demanda, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O valor do aluguel pode ser arbitrado judicialmente em 0,5% do valor de mercado do imóvel, por ausência de contrato ou prova locatícia diversa.

6. A ausência de comprovação de ato ilícito ou de violação a direito da personalidade impede a condenação por dano moral, sendo insuficientes os meros transtornos oriundos da relação familiar desfeita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita enseja seu deferimento tácito.”

“2. O condômino que ocupa com exclusividade imóvel indivisível responde ao coproprietário pela fruição da coisa, sendo devida a indenização a partir da constituição em mora, caracterizada pela citação.”

“3. Na ausência de parâmetro contratual ou valor de mercado específico, admite-se o arbitramento do aluguel compensatório em 0,5% do valor venal do bem.”

“4. Não se caracteriza dano moral por inadimplemento de obrigação decorrente de copropriedade, ausente violação a direitos da personalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por

JOÃO BOSCO MARQUES PARREIRA, ROZANA CASTRO PERIM
e
GRAZIELI CASTRO PERIM
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da
Comarca de Barra do Garças, MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela c/c Danos Morais
,
ajuizada por João Bosco Marques Parreira em face de Rozana Castro Perim e Grazieli Castro Perim.

Prolatada a sentença (ID. 231763202):

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tão somente:

a) condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 1/3 dos aluguéis recebidos pelo uso exclusivo do imóvel, devidos a partir da citação válida na presente ação, vencidos até o quinto dia útil do mês subsequente, acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento), a partir das datas e com base nos valores de cada uma das prestações;

CONDENO
as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurada em liquidação de sentença..”

Em suas razões recursais (ID. 231763204), o autor
João Bosco Marques Parreira
apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que as requeridas tinham ciência tácita desde 2016, pela sentença de divórcio, do dever de repassar os alugueis conforme sua quota parte sobre o imóvel.

Sustenta da necessidade de fixar valor mensal a título de alugueis sobre o imóvel, no período compreendido a partir de 31/07/2016 a 20/02/2023, para a correta atualização do débito e posterior liquidação.

Aduz omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais em sentença. Argumenta existir o dano extrapatrimonial ante a conduta de má-fé das requeridas.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos de arbitramento de alugueis desde a data de 31/07/2019 e condenação das requeridas por danos morais, ao sugerido valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A parte requerida,
Rozana Castro Perim
e
Grazieli Castro Perim
em suas razões (ID. 231763205), requerem preliminarmente seja concedido os benefícios da Justiça gratuita, ante a ausência da analise de pedido pelo juízo
a quo
.

No mérito, combate os fundamentos da sentença que deixou de reconhecer a ilegitimidade ativa do autor sob a alegação de não ser mais beneficiário dos rendimentos do imóvel, já que teria transferido sua cota-parte dos alugueis ao seu filho.

Afirma inexistir notificação formal de cobrança dos alugueis antes da citação, fato que as exime da responsabilidade de pagar os valores ora cobrados no período.

Alega ausência da comprovação dos frutos auferidos pelas requeridas no uso do imóvel. E que não possuem posse exclusiva sobre o bem.

Aduz que os comprovantes apresentados em contestação não foram impugnados pela autor, fato que restou incontroverso a validade do pagamento dos alugueis ao seu filho.

Requer o
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, seja deduzido os valores pagos a terceiro em benefício do autor.

Contrarrazões apresentadas (ID. 231763205)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte requerida, ora apelante, em preliminar de suas razões,
reforçam os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, visto que o juízo
a quo
não analisou, tampouco decidiu sobre os requerimentos.

Neste importe, tem-se que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos às requeridas/apelantes.

Isso porque, após visitas aos atos processuais, de fato constatei que as requeridas, manifestaram expressamente em contestação, pedido de concessão da justiça gratuita, alegando
incapacidade financeira a arcar com as despesas do processo.

Destarte, havendo a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, deve-se concluir de seu deferimento na forma tácita.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

2.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
.

3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.

4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.) (Destaquei)

“(...) Considera-se tacitamente deferido o benefício da justiça gratuita se requerido na primeira instância e não apreciado. (...)” (N.U 1048007-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

E ainda:
“A ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada no caso de ser impugnada pela parte contrária, ou se o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a declaração.”
(AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023).

Dessa forma,
Defiro o pedido de justiça gratuita as apelantes
, desde o momento do seu requerimento
, nos termos do artigo 98 incisos, e §7º do art. 99 ambos do Código de Processo Civil,
pelo que o dispensa o recolhimento do preparo
.

Já a apelada em contrarrazões do recurso, suscita preliminar
de ilegitimidade ativa
ad causam
, d
essarte, considerando que os argumentos tecidos guardam pertinência com o mérito recursal,
entende-se por bem analisá-los em conjunto
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Extrai-se dos autos que
João Bosco Marques Parreira
ajuizou Ação de Arbitramento de Aluguéis, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela cumulada com indenização por danos morais, em face de
Rozana Castro Perim
e
Grazieli Castro Perim
.

A parte autora alega que, em 16/03/2016, firmou acordo judicial no bojo de processo de divórcio com Stephania Castro Perim, no qual restou consignado que 1/3 do imóvel registrado sob a matrícula nº 20.535 passaria a integrar seu patrimônio.

Afirma que o respectivo registro foi efetivado apenas em 27/12/2016 e, durante o período de março a dezembro do referido ano, tentou contato com os inquilinos para exigir o pagamento proporcional dos aluguéis, o que lhe foi negado.

Por fim, requereu, em sede liminar, a expedição de ordem judicial para que as empresas locatárias do imóvel efetuassem o depósito judicial dos valores pagos a título de aluguel.

No mérito, pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva das salas comerciais, na proporção de sua cota-parte, desde março de 2016; indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e o arbitramento do valor dos aluguéis devidos.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Em decisão do ID. 231763186, foi reconhecida a ocorrência de
prescrição
da cobrança de alugueis anteriores a data de 31.07.2016.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as requeridas ao pagamento de 1/3 dos aluguéis recebidos pelo uso exclusivo do imóvel, devidos a partir da citação válida na presente ação.

Neste contexto, sabe-se que o condômino que tem a posse exclusiva do bem, responde ao outro, pelos frutos percebidos (art. 1.319 do Código Civil). Essa obrigação impõe a quem tira proveito exclusivo do bem pagar ao outro a compensação respectiva, fixada em geral pelo valor de um aluguel.

Para evitar o enriquecimento indevido nessa situação, uma vez consolidada a partilha em divórcio e, portanto, o fim do matrimônio e início do condomínio, é devido o arbitramento de um aluguel.

Essa interpretação permite ao cônjuge afastado da posse e proveito dos bens do casal exigir, mesmo antes da partilha dos bens comuns, a parte que lhe cabe dos frutos percebidos pelo outro mantido na posse exclusiva, calculando-se a compensação pelo valor correspondente ao aluguel.

Nesse sentido, a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo Pdo bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. 2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos excônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente. 3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto. 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação. 5. Recurso especial provido." (REsp nº 1250362/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, dj. 08/02/2017).

Portanto, no que tange à contraprestação pelo uso exclusivo do bem, é pacífico o entendimento quanto à possibilidade do ex-cônjuge demandar pelo aluguel proporcional ao não uso da sua fração, sob pena de enriquecimento sem causa.

Contudo, a exigência de pagamento de sua cota parte a título de aluguel somente será devida após a constituição em mora daquele que fez o uso exclusivo de imóvel comum.

Isso implica dizer que, não tendo a parte autora, adotado medidas aptas a externar a sua oposição em relação à ocupação exclusiva do bem pelas requeridas, presume-se sua anuência tácita quanto a esta.

Neste sentido:

“Apelações. Ação de arbitramento de aluguel de bem comum. (...). Aquele que ocupa exclusivamente imóvel comum deverá pagar aos demais condôminos aluguel proporcional,
quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.
(...). Recursos improvidos.” (TJSP. Apelação Cível 1019393-04.2018.8.26.0602; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/09/2020) (g.n.)

“Apelação Cível. Ação de arbitramento e cobrança de aluguel. (...). Em que pese o condômino, privado do uso da coisa comum, faça jus à indenização na proporção de seu quinhão,
os aluguéis somente são devidos a partir do momento em que ele manifesta expressamente sua oposição quanto à ocupação exclusiva do imóvel por parte do outro condômino
(...). Recurso de apelação desprovido.” (TJSP. Apelação Cível 1004124-78.2019.8.26.0281; Relator: Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/08/2020 (g.n.)

No caso em apreço, não há notícias de que o autor tenha encaminhado às requeridas eventual notificação extrajudicial, de modo a manifestar sua discordância e, ou, cobrança quanto à ocupação exclusiva do imóvel. Dessarte, não há se falar em ciência tácita por ocasião da sentença de partilha em divórcio.

Diante desse cenário, tem-se que o termo inicial da exigibilidade dos locativos corresponde à data da citação das requeridas na presente demanda, pois foi nesta data que elas foram, de fato, constituídas em mora (artigo 240 do Código de Processo Civil) e teve ciência da discordância do Co-titular do imóvel quanto à ocupação exclusiva do imóvel.

Nesse sentido:

“Apelação Cível Arbitramento de aluguéis Termo inicial para pagamento Fixação na data da citação Constituição do apelado em mora (art. 240, do CPC) Apelado que não havia sido constituído em mora em relação à obrigação perseguida no momento em que passou a ocupar o bem imóvel com exclusividade Contato mantido entre advogados das partes em aplicativo de mensagens instantâneas que não se reveste de caráter de notificação prévia do devedor Cobrança de locativos que, ademais, não foi objeto da conversa mantida entre os patronos das partes Precedentes Sentença mantida Recurso improvido.” (TJSP. Apelação Cível 1007558-71.2021.8.26.0292; Relator: José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 06/05/2022)

“APELAÇÃO. Arbitramento de alugueis. Co-titularidade do imóvel detectada das partes. Afastamento do arbitramento de alugueis. Descabimento. Ocupação exclusiva por um dos ex-cônjuges. Pagamento do valor do aluguel em R$ 150,00 (razão do parcial provimento). Pertinência. Valor de locação constatado pelo oficial de justiça. Responsabilidade do apelante em pagar metade do valor de locação constatado. Pedido de fixação do termo inicial para pagamento dos aluguéis a partir da data do trânsito em julgado. Impertinência. Termo inicial é a data em que houve constituição de mora do devedor, ou seja, data da citação. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível 1000245-88.2019.8.26.0111; Relator: Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 06/04/2022)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, uma vez que somente a partir da citação é que ocorreu a constituição em mora das requeridas em relação ao arbitramento de locativos ora pleiteado. Ou seja, ainda que tenha havido eventual ocupação exclusiva do imóvel em período anterior à citação, somente após a referida data é que seria exigível os frutos auferidos do imóvel.

Portanto, a posse exclusiva do bem por qualquer uma das partes dá ao outro o direito à indenização correspondente ao uso da propriedade comum, devida a partir da citação, data em que caracterizada a oposição ao comodato tácito, tudo a ser calculado em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração o valor de mercado do imóvel.

Ainda, não há se falar em dedução de valor pago a terceiro em benefício do autor, pela razão lógica de que as requeridas em seu ônus de prova (artigo 373, inc. II do Código de Processo Civil) do pagamento da quota parte ao autor juntou aos autos, comprovantes que dizem respeito a terceira pessoa estranha à lide, não havendo, ademais, qualquer documento comprobatório a demonstrar a anuência do autor quanto à realização de tais pagamentos à pessoa determinada.
De consequente é o autor legítimo a figurar no polo ativo da ação, a reclamar direito à indenização na proporção de sua quota parte (1/3).

No mais, quanto ao arbitramento de valor devido, relativos aos alugueis no período compreendido entre a data da citação ao contrato apresentado (20/02/2023),
deve-se firmar como parâmetro objetivo, a fixação da indenização em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do preço do imóvel
, conforme usualmente adotado pela jurisprudência pátria, notadamente quando inexistente contrato de locação ou outra forma de acordo entre as partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL COMPENSATÓRIO. CRITÉRIO DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por coproprietário de imóvel ocupado exclusivamente pela ex-cônjuge, fixando o valor mensal da indenização em R$1.150,00, equivalente a 50% do montante estimado de aluguel com base em 1% do preço de avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o critério adequado para o arbitramento da indenização devida pelo uso exclusivo de bem indivisível em copropriedade e estabelecer o valor mensal da compensação devida com base em parâmetros objetivos e compatíveis com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.319 do Código Civil estabelece que o condômino que exerce a posse exclusiva de bem indivisível responde ao outro pela fruição da coisa, legitimando a pretensão de indenização compensatória.

O valor de mercado do imóvel foi fixado judicialmente em R$300.000,00, com base em laudo pericial elaborado por avaliador nomeado, conferindo objetividade ao parâmetro de cálculo.

Em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive em casos semelhantes entre ex-cônjuges, admite-se a fixação da indenização em 0,5% do preço do imóvel quando inexistente contrato de locação ou prova de valor diverso.

Assim, o aluguel mensal foi corretamente readequado para R$1.500,00, sendo o valor devido pela apelante fixado em 50% desse montante, ou seja, R$750,00.

A decisão de concessão de justiça gratuita permanece intacta, pois não foi objeto de impugnação nem há interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O condômino que ocupa com exclusividade bem indivisível responde ao coproprietário pela fruição do imóvel, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.

Na ausência de contrato ou prova de valor locatício, admite-se o arbitramento do aluguel com base em 0,5% do valor de mercado do imóvel.

A indenização devida por uso exclusivo do imóvel deve ser proporcional à cota-parte do coproprietário não possuidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.319. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC n. 50072217920198130313, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.11.2022; TJ-SP, Apelação Cível n. 1007692-11.2021.8.26.0224, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 20.04.2023. (N.U 1008440-77.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - IMÓVEL RESIDENCIAL - PARTILHA EM DIVÓRCIO - ALUGUEL - ARBITRAMENTO - TERMO INICIAL. É cabível o arbitramento de aluguel referente a imóvel objeto de partilha na ação de divórcio ocupado por um dos ex-cônjuges, após o término do prazo de tolerância estabelecido em acordo homologado em juízo. Admite-se a fixação do aluguel conforme média praticada no mercado, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel, se as partes não apresentam elementos comprobatórios ou indícios capazes de desconstituir essa estimativa para alterar o valor arbitrado. (...) Recurso desprovido.” (TJ-MG - AC: 50072217920198130313, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento de aluguéis fixados no valor de 0,5% do valor do imóvel previsto no contrato. Insurgência da incorporadora exclusivamente quanto ao valor dos aluguéis. CABIMENTO. Questão pacificada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 996. Aluguéis devem ser fixados com base no valor locatício de imóvel assemelhado. Arbitramento judicial superior à média apresentada pelas partes. Redução que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1007692-11.2021.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 20/04/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023). (Sem destaque no original).

Lembrando que o autor deve receber a proporção de 1/3 dos aluguéis arbitrados, de acordo com a sua quota parte do imóvel.

No mais, no caso em espécie, não se entende cabível a indenização por danos morais.

A propósito, há que se ressaltar que, ainda a tanto não se reduza, em sua mais ampla acepção, para o caso em tela importa a compreensão do dano moral como qualquer violação a direitos que têm seu valor fonte na dignidade humana. Ou seja, os direitos chamados da personalidade. E porque objeto de especial proteção, tem-se que o dano já esteja na própria conduta de violação. Daí dizer-se que o dano moral seja ou esteja "in re ipsa" (v.g. Anderson Shreiber, Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil . São Paulo: Atlas, 2007. p. 118-119 ).

Na perspectiva do autor, as apeladas mantiveram-se inertes quanto ao pagamento de sua cota-parte dos aluguéis, mercantilizando, assim, sua condição de co-titular do imóvel, devendo a esta demanda, a condenação de indenização por danos morais em virtude da conduta adotada pelas requeridas.

Contudo, não se justifica a concessão da indenização pretendida diante de meros transtornos ou dissabores inerentes às relações negociais com fundo “familiar”, exatamente o que se verifica na presente hipótese.

A este respeito, os transtornos enfrentados pelas partes são próprios do término do relacionamento matrimonial.

Destarte, não obstante as alegações do apelante, não se constata que, de fato, a privação de parte dos frutos auferidos do bem, tenha lhe proporcionado ofensa a direitos da personalidade, sobretudo a míngua de provas demonstrativas dos supostos danos.

Por esta razão, neste ponto, não deve proceder o pedido de condenação das rés a título de indenização por dano moral, porquanto os fatos, da forma como descritos, não são aptos a caracterizá-lo.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação das requeridas, para apenas Deferir o pedido de concessão da Justiça Gratuita.

2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar as requeridas ao pagamento de 1/3 (um terço) dos aluguéis recebidos, devidos a partir da citação válida na presente ação, até o quinto dia útil do mês subsequente, acrescidos de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir das respectivas datas de vencimento e com base nos valores de cada uma das prestações, os quais deverão ser apurados mediante a aplicação do percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor de mercado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência,
majoro
os honorários sucumbenciais em desfavor das requeridas recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente ser
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025